Tribunal: TJMT
Processo: 1026137-45.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026137-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.665.571-38 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (BPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REITERAÇÃO DE COBRANÇAS FUNDADAS EM CONTRATOS JÁ DECLARADOS INEXISTENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Autor contra sentença que, ao reconhecer a inexistência de débitos decorrentes de descontos não autorizados realizados pelo Banco na conta-benefício (BPC) entre fevereiro e abril de 2025, condenou a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, buscando o Recorrente exclusivamente a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00) revela-se irrisório diante da reiteração de descontos decorrentes dos mesmos contratos já declarados inexistentes em processo judicial anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

4.

A conduta do Banco revela gravidade superior à falha inicial, pois, mesmo após decisão transitada em julgado reconhecendo a inexistência dos contratos n.º 499728740 e 499724931, voltou a realizar descontos na conta-benefício do Autor com fundamento nos mesmos instrumentos contratuais.

5.

A reiteração do ilícito demonstra desprezo à coisa julgada e ao consumidor, impondo a majoração do valor indenizatório para que a condenação cumpra função pedagógica e inibitória eficaz.

6.

O montante de R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente para compensar o dano experimentado e para desestimular a repetição da prática abusiva pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de descontos indevidos fundados em contratos já declarados inexistentes em processo anterior eleva a gravidade do ilícito e justifica a majoração da indenização por danos morais.

2.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor apto a cumprir simultaneamente sua função compensatória e pedagógica, especialmente quando a conduta viola decisão judicial transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025